Tribunal: TJPA
Processo: 0856135-02.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856135-02.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELENA JANE FIRMINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL FIXADO EM R$ 150.000,00. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC E À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (ART. 489, § 1º, II E III, DO CPC) PELO ESTADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CARÁTER EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA DE ABUSO OU PROTELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUISITOS ATENDIDOS. MAJORAÇÃO DE 10% PARA 12%. FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUFICIÊNCIA MOTIVACIONAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DO ESTADO DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HELENA JANE FIRMINO DA SILVA e pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, nos autos da Apelação Cível nº 0856135-02.2023.8.14.0301, que manteve a condenação do ente estadual ao pagamento de R$ 150.000,00 por danos morais, em razão de demora excessiva na realização de procedimento cirúrgico que agravou o quadro clínico da autora. A embargante requer (i) aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC e (ii) majoração dos honorários para 20% (art. 85, § 11, do CPC). O Estado alega omissão quanto aos critérios de fixação do quantum indenizatório (art. 489, § 1º, II e III, do CPC), pugna pela redução à luz do art. 944 do CC e pelo afastamento de multa por caráter protelatório, invocando a Súmula 98/STJ.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ante o desprovimento unânime do agravo interno do Estado; (ii) estabelecer se é devida a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão na fundamentação do quantum indenizatório (art. 489, § 1º, II e III, do CPC), com eventual redução à luz do art. 944 do CC.

RAZÕES DE DECIDIR

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC tem aplicação excepcional e exige que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou de improcedência tão evidente que a simples interposição revele abuso ou intuito protelatório; a rejeição unânime não basta por si só. No caso, o agravo foi admitido e apreciado no mérito, sem traço de abusividade, inexistindo omissão e ficando implícito o não cabimento da penalidade (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.420.260/RJ; AgRg nos EAREsp 2.305.973/SP; AgInt no AREsp 2.404.741/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.485.298/SP; AgInt no AREsp 2.565.047/SP).

A majoração de honorários do art. 85, § 11, do CPC pressupõe decisão sob a égide do CPC/2015, honorários previamente fixados e recurso não conhecido ou desprovido; atendidos os requisitos, e comprovado o trabalho adicional em grau recursal (apresentação de contrarrazões e acompanhamento do julgamento), impõe-se a elevação do percentual, observados os limites dos §§ 2º e 3º. Diante da complexidade e do iter processual, é adequada a majoração de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Não há omissão na motivação do quantum indenizatório (R$ 150.000,00) quando o acórdão explicita fundamentos jurídicos (art. 196 da CF/88; responsabilidade solidária – Tema 793/STF; Súmula 362/STJ; EC 113/2021; art. 944 do CC) e enfrenta o argumento de excesso, valorando a gravidade, duração e consequências do ilícito (demora superior a três anos, progressão para cirrose hepática e necessidade de transplante), o que satisfaz o art. 489, § 1º, II e III, do CPC.

A invocação do “método bifásico” como rótulo não é imprescindível quando a decisão observa, na substância, critérios de proporcionalidade e razoabilidade, identificando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias específicas do caso para manter o patamar indenizatório.

Sendo líquida a condenação por dano moral, aplica-se a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), dispensada a liquidação (art. 509, I, do CPC). Juros e correção observam a taxa SELIC, nos termos do art. 1ºF da Lei 9.494/97, em consonância com a EC 113/2021.

Embargos para prequestionamento não ensejam, por si, multa por protelação (Súmula 98/STJ), o que reforça a inexistência de sanção processual no caso.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de HELENA JANE FIRMINO DA SILVA parcialmente providos;

Embargos de declaração do ESTADO DO PARÁ desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada do agravo interno, não se presumindo pelo mero desprovimento unânime. 2. Preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC e comprovado o trabalho adicional em grau recursal, os honorários sucumbenciais devem ser majorados dentro dos limites legais. 3. É suficiente a fundamentação do quantum indenizatório por dano moral quando a decisão indica bases normativas e enfrenta o argumento de excesso com critérios de gravidade, duração e consequências do ilícito, sendo desnecessária a referência expressa ao “método bifásico”. 4. Sentença líquida que fixa valor certo de dano moral dispensa liquidação (art. 509, I, do CPC) e sofre correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), com atualização pela SELIC conforme art. 1ºF da Lei 9.494/97 e EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196. CC, art. 944. CPC, arts. 1.022; 1.021, § 4º; 85, § 11, §§ 2º e 3º; 489, § 1º, II e III; 509, I. Lei 9.494/97, art. 1ºF. EC nº 113/2021. Súmulas 98 e 362 do STJ. Tema 793/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.565.047/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.420.260/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024; STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.305.973/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.02.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.404.741/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.485.298/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12.02.2020; STF, Tema 793 (responsabilidade solidária em saúde).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ e ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS
HELENA JANE FIRMINO DA SILVA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
HELENA JANE FIRMINO DA SILVA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível nº 0856135-02.2023.8.14.0301, que manteve a condenação do ente estadual ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais, em razão de demora excessiva na realização de procedimento cirúrgico que agravou o quadro clínico da autora.

A embargante
HELENA JANE FIRMINO DA SILVA
sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar dois pedidos formulados em suas contrarrazões ao agravo interno:

aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do não provimento unânime do recurso interposto pelo Estado do Pará;

majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da atuação do patrono em grau recursal.

Argumenta que o colegiado, apesar de ter rejeitado por unanimidade o agravo interno, foi silente quanto ao pleito de aplicação da multa legalmente prevista e também quanto ao acréscimo dos honorários em face da atuação recursal. Apresenta jurisprudência do STJ e do próprio TJPA que reconhecem a aplicação da multa e a possibilidade de majoração dos honorários nessas hipóteses. Requer, assim, o saneamento das omissões, com a condenação do ente público ao pagamento da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa e a elevação dos honorários advocatícios para o patamar máximo de 20%.

O
ESTADO DO PARÁ
, em seus embargos de declaração, alega omissão do acórdão quanto à fundamentação do valor fixado para indenização por danos morais. Sustenta que não houve exposição clara dos critérios utilizados para arbitrar R$ 150.000,00, o que violaria o art. 489, § 1º, II e III, do CPC. Argumenta que, em casos análogos apreciados pelo STJ envolvendo falha na prestação de atendimento médico com óbito do paciente, as indenizações variaram entre R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00, valores bem inferiores ao fixado no presente caso. Invoca o “método bifásico” para quantificação do dano moral, defendendo que o montante estabelecido mostra-se excessivo frente à jurisprudência.

Requer que a omissão seja suprida com a explicitação dos critérios adotados para fixação do quantum indenizatório, e, com efeitos infringentes, seja reduzido o valor da condenação para quantia proporcional à extensão do dano, em observância ao art. 944 do Código Civil. Pleiteia, ainda, o afastamento de eventual multa por suposto caráter protelatório dos embargos, afirmando tratar-se de medida com finalidade de prequestionamento, conforme Súmula 98 do STJ.

A Sra. HELENA JANE FIRMINO DA SILVA apresentou contrarrazões aos embargos – Id. 26806812.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões – Id. 27649471

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço dos Recursos de Embargos de Declaração.

II – Mérito

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso vertente, como devidamente delineado no relatório, sustenta a EMBARGANTE, em apertada síntese, a existência de omissões no acórdão recorrido, as quais, segundo alega, comprometeriam a completude e a segurança jurídica do julgado.

Dos Embargos de Declaração
-
HELENA JANE FIRMINO DA SILVA.

A embargante
HELENA JANE FIRMINO DA SILVA
sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar dois pedidos formulados em suas contrarrazões ao agravo interno:

aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do não provimento unânime do recurso interposto pelo Estado do Pará;

majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da atuação do patrono em grau recursal.

1 - Em relação à aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime
. A literalidade do dispositivo e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça evidenciam que a aplicação dessa penalidade tem caráter
excepcional
, devendo ser devidamente fundamentada e condicionada à constatação de que o manejo do recurso foi abusivo ou protelatório.

O acórdão embargado examinou, de forma detida, todas as teses apresentadas no agravo interno do Estado do Pará, afastando-as por razões jurídicas e fáticas bem delineadas. Não se verificou, em momento algum, o enquadramento da insurgência recursal como manifestamente inadmissível ou de improcedência tão evidente que justificasse a imposição da multa. Ao contrário, o recurso foi regularmente admitido e apreciado em seu mérito.

O simples fato de ter havido rejeição unânime do agravo interno não basta, por si só, para ensejar a penalidade. É imprescindível que a conduta processual revele caráter abusivo ou protelatório, situação não evidenciada nos autos. Essa interpretação restritiva é reiteradamente confirmada pelo STJ, a exemplo do julgamento no
AREsp 2420260/RJ
, no qual se assentou que a multa exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada, sob pena de violação ao devido processo legal. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO AO SIGNATÁRIO DO RECURSO ESPECIAL E DO RESPECTIVO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO . INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017, § 5º, DO CPC/2015 . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 INCABÍVEL . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 76, § 2º, I, c/c o art . 932, parágrafo único, do CPC/2015, não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente, intimada para sanar referido vício, não apresentou manifestação. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2. Ademais, "não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação de regularização da capacidade postulatória ou da representação processual, não se podendo cogitar de ratificação quando a defesa, por mera desídia, ignora o prazo concedido para o saneamento da irregularidade processual" (AgRg nos EAREsp n. 2.305 .973/SP, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 8/3/2024). 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1 .017, § 5º, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo, visto que o referido dispositivo é direcionado apenas à classe agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) . 4. Esta Corte Superior entende que "o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .485.298/SP, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/2/2020). 5. Da mesma forma, "quanto à multa estabelecida no § 4º do art . 1.021 do CPC/15, a Segunda Seção deste STJ definiu que sua aplicação pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que se verifica na hipótese dos autos" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.420 .260/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2565047 SP 2024/0039805-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)”

Para configuração do vício de omissão, seria necessário que o colegiado tivesse deixado de apreciar questão essencial ao deslinde da causa. No presente caso, a ausência de condenação à multa decorreu de
deliberação implícita
, própria da análise integral do recurso. Ao apreciar o agravo interno e rechaçar suas teses sem qualquer menção à penalidade, o órgão julgador deixou claro que não reconheceu a presença dos requisitos legais para sua aplicação.

Assim, não se trata de lacuna no julgado, mas de
não acolhimento do pedido
, implícito no exame da matéria.
Ausentes os pressupostos do art. 1.021, §4º, do CPC, e não configurada omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição da tese da embargante
.

2- Da omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, formulado em contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação de seu patrono em grau recursal.

Sustenta que o trabalho adicional desenvolvido – análise da insurgência adversa, apresentação de contrarrazões e acompanhamento do julgamento – autoriza a elevação do percentual para o teto legal de 20%.

Nota-se que o art. 85, § 11, do CPC dispõe que, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. Trata-se de inovação do Código, com dupla finalidade: desestimular recursos protelatórios e remunerar adequadamente o trabalho do advogado na instância superior.

Para que se opere a majoração, a jurisprudência pacífica do STJ exige o preenchimento cumulativo de três requisitos:

(a) decisão publicada sob a vigência do CPC/2015;

(b) fixação prévia de honorários na origem; e

(c) julgamento de recurso não conhecido ou desprovido, de forma monocrática ou colegiada.

No caso, tais requisitos encontram-se integralmente satisfeitos:

a) a sentença foi proferida e publicada já na vigência do CPC/2015;

b) na origem, fixaram-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação;

c) o agravo interno do Estado do Pará foi integralmente desprovido por unanimidade.

Constata-se que o patrono da embargante apresentou contrarrazões ao agravo interno, enfrentando todos os fundamentos da insurgência e participando ativamente da fase recursal. Tal circunstância evidencia o trabalho adicional a que se refere o art. 85, § 11, do CPC, impondo a retribuição proporcional.

Não obstante, a majoração deve observar o limite global previsto nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, evitando-se o enriquecimento sem causa. Diante do grau de complexidade da demanda e do tempo de tramitação, entendo adequado elevar o percentual de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, remunerando condignamente o labor recursal sem atingir o patamar máximo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da embargante de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

Do Recurso de Embargos de Declaração - ESTADO DO PARÁ.

Discute-se se o acórdão teria sido omisso, à luz do art. 489, § 1º, II e III, do CPC, por não explicitar critérios para o arbitramento de R$ 150.000,00 a título de dano moral. Rejeito a arguição.

A lide originária versa sobre omissão estatal na realização de procedimento cirúrgico, com agravamento do quadro clínico da autora. O decisum embargado reproduz esse panorama fático e o conecta ao resultado indenizatório (Acórdão, Id 26059328, p. 2-4)

Examinando o acórdão recorrido, percebo que o julgado enfrentou a alegação de excesso do valor, afirmando a adequação do
quantum
à luz de parâmetros jurisprudenciais e dos efeitos concretos do dano (Acórdão, Id 26059328, p. 1-2 e 7-8).

O art. 489, § 1º, II e III, do CPC exige (i) indicação dos fundamentos jurídicos e (ii) enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão. O acórdão:

a)
Indicou fundamentos jurídicos
: direito à saúde (art. 196 CF/88), responsabilidade solidária (Tema 793/STF) e critérios de atualização (EC 113/2021; Súmula 362/STJ), além de referência expressa ao art. 944 do CC para medir a extensão do dano, repelindo a tese de que o valor desbordaria desses limites (Acórdão, Id 26059328, p. 1-2 e 7-9).

b)
Enfrentou o argumento de excesso
: consignou que a demora
superior a três anos
para a cirurgia essencial acarretou progressão do quadro para
cirrose hepática
e
necessidade de transplante
, qualificação fática que densifica os critérios de gravidade, extensão e repercussão do dano — parâmetros clássicos de proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento do dano moral (Acórdão, Id 26059328, p. 1-2 e 6-8).

c)
Explicitação dos critérios
: embora o acórdão não utilize o “rótulo” do método bifásico, a fundamentação exposta cumpre a função material exigida: (i) identifica o interesse jurídico lesado (saúde/dignidade) e a natureza qualificada do ilícito por omissão prolongada; (ii) pondera as circunstâncias específicas do caso (lapso temporal extremo, agravamento irreversível, necessidade de transplante), concluindo pela adequação do montante fixado (Acórdão, Id 26059328, p. 6-8).

Logo, não há
omissão
, mas
desacolhimento motivado
da pretensão de redução. Os embargos não se prestam à rediscussão do quantum, mas à integração do julgado quando falho. Aqui, o colegiado deixou clara a razão de manter R$ 150.000,00: a gravidade e irreversibilidade do dano, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, em contexto de omissão estatal prolongada (Acórdão, Id 26059328, p. 7-8).

Quanto às citações de precedentes trazidas pelo embargante, o acórdão não está compelido a cotejo exaustivo de julgados, bastando motivação suficiente e contextualizada (art. 489, § 1º, IV e VI, CPC, por interpretação sistemática). Ademais, precedentes com
fatos menos gravosos
(sem progressão para cirrose e indicação de transplante) não infirmam a adequação do valor aqui mantido — distinção fático-jurídica já sinalizada no voto (Acórdão, Id 26059328, p. 7-8).

O decisum embargado expôs os critérios materiais do arbitramento: gravidade do dano, duração e intensidade da omissão, consequências clínicas severas e afetação da dignidade; enfrentou a tese de excesso e indicou seus fundamentos normativos e jurisprudenciais. Inviável reconhecer violação ao art. 489, § 1º, II e III, do CPC.

“(...) Quanto à impugnação ao valor da indenização, a tese sustentada pelo agravante de que a reparação não observou a extensão do dano conforme o artigo 944 do Código Civil não se sustenta. O dispositivo mencionado prevê que "a indenização mede-se pela extensão do dano", o que não significa, entretanto, que o arbitramento do valor deva se ater exclusivamente a critérios econômicos, mas sim considerar o impacto global do dano sobre a vítima.

No presente caso, a condenação do Estado do Pará ao pagamento da indenização levou em conta não apenas a demora na realização do procedimento cirúrgico, mas os efeitos catastróficos dessa omissão sobre a vida da agravada, que passou de uma condição tratável para um quadro irreversível de cirrose hepática, necessitando de um transplante de fígado. O quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau reflete não só o dano moral sofrido, mas a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

A alegação de necessidade de liquidação para apuração do quantum debeatur igualmente não prospera. A indenização foi arbitrada de forma líquida pelo juízo de primeiro grau, observando a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Súmula 362/STJ:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Dessa forma, ao ser fixado um valor certo a título de indenização, não há que se falar em necessidade de liquidação prévia, sendo a correção monetária aplicada desde a data da sentença.

Além disso, o artigo 509, I, do Código de Processo Civil, prevê que apenas sentenças ilíquidas demandam fase de liquidação para a apuração do montante devido. No presente caso, a decisão recorrida já estabeleceu o valor da indenização, dispensando-se qualquer liquidação posterior:

Art. 509, I, CPC:
"Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação."

Dessa forma, como o quantum indenizatório já foi expressamente estabelecido na sentença, a alegação do ente agravante carece de fundamento jurídico e deve ser rechaçada.

Com relação à incidência de juros de mora e correção monetária, impõe-se destacar que os valores foram arbitrados em conformidade com a legislação vigente. A sentença determinou a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando qualquer alegação de ilegalidade.

Para garantir a correta atualização monetária, a devida remuneração do capital e a compensação da mora, sobre o montante devido incidirá, de forma única e até a integral quitação da obrigação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Tal índice deve ser mantido de maneira acumulada mensalmente, refletindo a variação monetária e os encargos compensatórios decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação. Essa metodologia de atualização e correção está em estrita observância ao disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, assegurando que o crédito mantenha seu valor real ao longo do tempo, evitando o enriquecimento ilícito do devedor e garantindo a justa recomposição patrimonial do credor. (...)”

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração quanto à alegada omissão na fundamentação do valor dos danos morais, por inexistir o vício apontado,
mantendo-se
o quantum indenizatório em
R$ 150.000,00
e
íntegros
os demais termos do acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do

Recurso de

Embargos de Declaração oposto
por
HELENA JANE FIRMINO DA SILVA e no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada para majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono da embargante de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

Quanto aos
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Pará

conheço
e no mérito,
rejeito-o
integralmente.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025